Tribunal: TJSP
Processo: 1014031-38.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Mensalidade – Reajustes – Abusividade – Ocorrência – Contrato previsivo de reajustes por mudança de faixa-etária – Contrato firmado anteriormente à vigência da Lei 9.696/98 e do Estatuto do Idoso – Irrelevância – Previsão de reajuste por implemento da faixa etária de 61, 66 e 71 anos de idade – Possibilidade – Observância do entendimento adotado pelo C. STJ, no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Mensalidade – Reajustes – Abusividade – Ocorrência – Contrato previsivo de reajustes por mudança de faixa-etária – Contrato firmado anteriormente à vigência da Lei 9.696/98 e do Estatuto do Idoso – Irrelevância – Previsão de reajuste por implemento da faixa etária de 61, 66 e 71 anos de idade – Possibilidade – Observância do entendimento adotado pelo C. STJ, no julgamento do recurso repetitivo (tema 952) – Hipótese em que o contrato contém cláusula expressa de reajuste nessas hipóteses sem, todavia, estabelecer os percentuais – Desatendimento da orientação da Corte Superior e da Súmula Normativa 3/2001, da ANS – Sentença que julga parcialmente procedente a ação, mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014031-38.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelada NAIR TEIXEIRA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1014031-38.2018.8.26.0564
COMARCA -
SÃO BERNARDO DO CAMPO
6o Ofício, Processo no 1014031-38.2018.8.26.0564
APELANTES - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APELADOS - NAIR TEIXEIRA DE MOURA
V O T O No 31.546
PLANO DE SAÚDE Mensalidade Reajustes Abusividade
Ocorrência – Contrato previsivo de reajustes por mudança de
faixa-etária Contrato firmado anteriormente à vigência da Lei
9.696/98 e do Estatuto do Idoso Irrelevância Previsão de
reajuste por implemento da faixa etária de 61, 66 e 71 anos de
idade Possibilidade Observância do entendimento adotado
pelo C. STJ, no julgamento do recurso repetitivo (tema 952)
Hipótese em que o contrato contém cláusula expressa de reajuste
nessas hipóteses sem, todavia, estabelecer os percentuais

Desatendimento da orientação da Corte Superior e da Súmula
Normativa 3/2001, da ANS Sentença que julga parcialmente
procedente a ação, mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença de fls. 273/279 julgou parcialmente procedente o pedido “a
nulidade do reajuste praticado em outubro de 2017, após a autora completar 71 anos de
idade, devendo ser aplicado somente os reajustes anuais permitidos pela ANS e, por
consequência, condeno a ré ao pagamento dos valores cobrados a maior, o que será
apurado em fase de liquidação”. Ante a sucumbência, condenou a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 281/293). Alega: a) a sentença contraria o entendimento
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo n° 1568244/RJ; b)
para os contratos firmados antes da Lei n.o 9.656/98, não adaptados, como é o caso do
contrato do apelado, deve-se observar a previsão contratual para resolução das questões
inerentes ao reajuste do prêmio c) não há aleatoriedade ou abusividade dos índices de
reajustes aplicados em função da variação da faixa etária, vez que foi, antes de sua
comercialização, analisado e chancelado pela ANS; d) os requisitos impostos pelo C. STJ
foram estritamente observados; e) a cláusula contratual que estabelece o reajuste não
poderá ser declarada nula, tampouco afastado ou reduzido o percentual aplicado sem o
amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato; f) o C. STJ veda ao órgão judicial ou a qualquer das partes
determinar o percentual do reajuste do prêmio através de meros cálculos aritméticos ou
mediante estimativa calcada na equidade, sendo imprescindível a prova pericial atuarial,
que, como se sabe, é complexa, delicada e só pode ser realizada por profissional
capacitado. Requer seja reformada a sentença, para afirmar a legalidade dos reajustes por
faixa etária reclamados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
3
Contrarrazões às fls. 307/317.
É o relatório.
1. O recurso é interposto de sentença que julgou parcialmente procedente
Ação Revisional de Contrato c/c pedido liminar e Repetição de Indébito.
A ré alega, em síntese, que os reajustes em questão são necessários para o
reequilíbrio econômico da apólice e para sua manutenção e foram aplicados em
consonância com o contrato, as normas de regência e ainda com entendimento fixado pelo
STJ, no recurso especial repetitivo n° 1568244/RJ.
Segundo o excerto dos autos, a operadora desde 2014 vem procedendo a
reajustes anuais no plano da autora, sendo 10,79% em 2014, 13,31% em 2015, 13,47% em
2016; em 2017 procedeu a dois aumentos: 14,73% em setembro e 40,01% em outubro, ou
seja, quando autora entrou na faixa dos 71 anos a operadora procedeu ao reajuste de
60,62% e em razão disso a mensalidade passou para R$ 3.655,22. Aduz que o contrato foi
firmado em data anterior à Lei 9.656/98, que está amparada pelo Estatuto do Idoso e pelo
Código de Defesa do Consumidor e que o reajuste não poderia ser aplicado, vez que
superior ao determinado pela ANS. Ingressou a autora com a presente ação, sendo a tutela
antecipada deferida (fls. 58/61). Ao final, com visto, a ação foi julgada parcialmente
procedente para afirmar “a nulidade do reajuste praticado em outubro de 2017, após a
autora completar 71 anos de idade”.
Afirma a r. sentença o seguinte, no aqui interessante:
“(...)
No mérito, o pedido é parcialmente procedente.
Não há dúvida de que a relação entre as partes é nitidamente de
consumo, aplicando-se também, ao caso, os ditames da Lei no 9.656/98. Encontra-
se pacificado no ordenamento jurídico que o contrato de prestação de serviços
médico hospitalares deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor. A esse respeito inclusive foram editadas os seguintes enunciados de
súmula pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo C. STJ, a saber:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98, ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula no 100 do
TJSP).
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde” (Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
4
No caso, verifica-se que o pacto estabelece modificação do valor
da mensalidade de acordo com a faixa etária (cláusula 13 fls. 21/22).
Não obstante seja plenamente admissível a variação das
contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos em razão da idade do
consumidor, eis que o artigo 15 da Lei n.o 9.656/98 prevê expressamente esta
possibilidade, desde que previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, de acordo com as normas
expedidas pela ANS, anoto que o parágrafo único do mesmo dispositivo proíbe tal
variação para consumidores com idade superior a 60 anos de idade. O fato de a
cláusula do contrato prever reajuste para os usuários com idade acima de 60
anos constitui total burla à lei, não podendo prevalecer.
Até há pouco tempo atrás, o artigo 35-E da Lei n° 9.656/98
estabelecia que qualquer variação na contraprestação pecuniária para
consumidores na faixa etária acima dependia de autorização prévia da ANS.
Todavia, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o citado dispositivo, donde se conclui que não há mais
qualquer embasamento legal para aumento das mensalidades dos consumidores
idosos dos planos privados de assistência à saúde, nem mesmo com a autorização
da ANS.
Tal entendimento está em plena harmonia com os preceitos
informadores do Estatuto do Idoso que, de fato, veda a discriminação do idoso
nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade,
(artigo 15, § 3o da Lei 10.741/03). E tal Lei possui aplicação imediata, atingindo
os contratos em curso, por se tratar de norma de ordem pública, que visa
proteger o direito à saúde.
Destarte, tendo em vista as razões acima invocadas, ainda que o
contrato tenha sido entabulado em data anterior à vigência da Lei n° 10.741/03,
seria irrelevante qualquer discussão a respeito, porquanto a parte autora, na
condição de pessoa idosa, deve ser diretamente contemplada pelas benesses
trazidas pelo referido diploma.
Em consequência, todos os pactos firmados em que figura como
parte contratante pessoa idosa, independentemente de ter adquirido esta
qualidade antes ou depois de sua assinatura, devem ter as suas disposições
adaptadas a esta nova realidade.
Neste sentido, o magistério de Fabiana Rodrigues Barletta, em sua
obra “O Direito à Saúde da Pessoa Idosa”, São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, pág.
222:
“Além do mais, não aplicar o disposto no Estatuto do Idoso aos
contratos firmados anteriormente à sua vigência poderá gerar retrocesso jurídico,
na medida em que, a nova Lei, informada pelo princípio do melhor interesse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
5
idoso, concretiza o dever fundamental constitucional de amparo às pessoas idosas
que representa as demandas da sociedade de seu tempo, as quais reclamam
solidariedade para com os anciãos, tendo em vista sua inclusão social”.
Ademais, o risco à saúde da requerente decorrente deste aumento é
evidente, já que, justamente com o avanço da idade é que surge maior
necessidade na utilização do serviço em questão e, o aumento excessivo na
mensalidade poderá acarretar extrema dificuldade, ou até mesmo,
impossibilidade da parte autora em efetuar os pagamentos.
Frise-se, também, que, sem prejuízo da incidência do Estatuto do
Idoso, nos termos dos artigos 39, IV, V e X, e 51, IV e X do Código de Defesa do
Consumidor, há vedação à aplicação de cláusulas que permitam a excessiva
onerosidade do contrato, com alteração de preço de maneira unilateral.
Portanto, face às argumentações acima despendidas, de rigor a
declaração de nulidade do aumento praticado aos 71 anos de idade.
Não se olvide que recentemente houve o julgamento do Recurso
Especial no 1568244/RJ, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
contudo, mesmo que fosse aplicado ao caso, não alteraria o resultado da lide,
uma vez que na hipótese em testilha, malgrado o contrato tenha indicado as
faixas etárias nas quais seriam realizados os reajustes, deixou de indicar os
índices a serem aplicados.
Ademais, o contrato não respeita as disposições normativas, uma
vez que o reajuste por meio de unidades de serviço viola o dever de informação,
dificultando em demasia a compreensão do aderente e beneficiário acerca do
percentual a ser aplicado.
(...).
Portanto, face às argumentações acima despendidas, a parte
autora deverá ser ressarcida em razão das cobranças indevidas.
Resta à ré o direito de aplicar tão-somente o reajuste anual, de
acordo com os parâmetros contratados, observando o índice da ANS para
reajuste de contratos individuais.
Neste sentido, vale observar que os índices mencionados pela parte
autora obedeceram o limite autorizado pela ANS (fls. 94), de modo que não há
que se falar em cobrança indevida.
Com efeito, cabível a devolução apenas do montante pago em
excesso em razão do reajuste aplicado em outubro de 2017, referente à mudança
de faixa etária”.
Daí a parcial procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
6
2. Acertado o julgado.
O seguro de saúde de que se cuida é da modalidade individual, estando os
reajustes pactuados adstritos aos índices determinados pela agência governamental.
No contrato de assistência médica hospitalar firmado entre as partes, há
previsão de reajuste mensal e por mudança de faixa-etária (cláusula 13 e 13.2.1- fls. 20/21).
Embora não adaptado à Lei no 9.656/98, o contrato se sujeita à Lei no
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). De acordo com a norma, a aplicação do reajuste em
virtude da mudança de faixa etária, após o segurado completar 61 anos de idade, está em
desacordo com o referido Estatuto.
Este Tribunal de Justiça assentara entendimento na Súmula no 91:
“Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é
descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste
da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária”.
É bem de ver, portanto, que a cláusula que autoriza o aumento acima de 61
anos já não poderia ser aplicada, por contrariar a lei.
Contudo, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça em Recurso
Repetitivo (tema 952) no RESP n° 1.568.244 RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 19.12.2016, para contratos individuais e familiares, firmou orientação
quanto ao reajuste por mudança de faixa etária, e que deve ser seguida:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15,
caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional,
além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas
são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
7
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter
maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade
mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos
serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade
suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim,
subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio
perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de
saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma
com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser
observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do
limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
8
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de
10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última
faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior
à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e
razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário,
para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51,
§ 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores
e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política
de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de
barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou
do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente
a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido”.
De conformidade com esse entendimento, em hipótese análoga já decidiu
este E. Tribunal:
Seguro saúde individual. Reajuste da mensalidade por faixa etária.
Contrato não adaptado à Lei 9.656/98. Alegação de nulidade da cláusula e
abusividade da elevação desde quando a autora ingressou na faixa de 61 a 65 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
9
Inocorrência. Possibilidade da elevação, no caso. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça. Prescrição inocorrente. Sentença revista. Recurso provido. (Apelação
no 1000172-63.2016.8.26.0001, 1a Câm Dir. Priv., Rel. Des. Cláudio Godoy, j.
22.03.17).
3. Neste caso, o contrato é antigo e não adaptado à Lei 9.656/98, hipótese
em que a orientação traçada pela Corte Superior, é a seguinte, portanto:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
Do contrato consta cláusula expressa prevendo o reajuste por implemento
de faixa etária a partir dos 61 anos, mas sem estabelecer os índices aplicáveis em cada
qual delas (cláusula 13.2 e 13.2.1, fls. 21 e 135).
Ora, de um lado prevê-se a modificação do preço pela só ocorrência de
deslocamento do beneficiário de uma para outra faixa etária, enquanto, de outro, não se
prevê em que medida, percentual ou valor. O valor é conhecido apenas da operadora do
plano, que o coloca à disposição do segurado. Mas este, domínio ou conhecimento algum
tem de sua fixação. A cláusula 13.3 do contrato limita-se a dizer que, “A Tabela de
Prêmios prevista neste item terá sua correspondência em Unidades de Serviço e
reavaliada e, se for o caso, reajustada periodicamente, de acordo com os critérios técnico-
atuariais de reavaliação do Prêmio deste Seguro, reconhecidos ou aprovados pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ”(fls. 21 e 135). A tabela indicada, a
quantidade de US e os valores a que se refere, é acessível apenas à seguradora, e não ao
segurado. E só.
A conclusão, portanto, é de que a imposição dos reajustes se deu e se dá
unilateralmente.
Diante disso, não se acha demonstrado tivesse a seguradora cumprido o
disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se refere a decisão da Corte
Superior acima transcrita. Referida Súmula dispõe o seguinte, no aqui interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa
etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de
venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas
pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária
prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência
às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos
contratos vinculados aos planos que as adotaram;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014031-38.2018.8.26.0564 -sm-jcs
10
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os
percentuais a serem aplicados;”
Em suma, segundo a orientação da Corte Superior, conquanto admissível o
reajuste por faixa etária de segurados acima de sessenta anos, ainda nos contratos antigos, é
preciso que o ajuste contenha cláusula explicita a respeito para qualquer das faixas etárias,
do que não se dispõe no contrato em julgamento.
Nessa circunstância, nem mesmo é possível confrontar o reajuste aplicado
com o enunciado do item “8” da ementa acima transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto”.
Portanto, de rigor seja mantida a sentença como posta.
4. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo recusa expressa das partes em cinco
dias contados da intimação do acórdão.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, elevando a verba honorária
a ser paga pela ré a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente